Tribunal: TJMT
Processo: 1014159-90.2024.8.11.0006
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014159-90.2024.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LUIZ FERNANDO RAMOS PEREIRA - CPF: 058.563.771-76 (APELANTE), JANDEILSON ALVES BALDUINO - CPF: 051.985.121-84 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES NA FORMA TENTADA. RECURSO DEFENSIVO. RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. COMPENSAÇÃO COM A REINCIDÊNCIA. POSSIBILIDADE. FIXAÇÃO DA FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO EM 1/3 PELA TENTATIVA. ADEQUAÇÃO AOS ATOS PRATICADOS. ADEQUAÇÃO DE OFÍCIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO.

I. Caso em exame

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente pela prática de furto simples tentado, à pena de 01 ano de reclusão, em regime aberto, e 10 dias-multa.

2.

A defesa requer (i) o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea com consequente compensação com a reincidência; e (ii) a aplicação da fração máxima da tentativa (2/3), com readequação da pena definitiva.

II. Questão em discussão

3.

A questão em discussão consiste em determinar: (i) se é cabível o reconhecimento da confissão espontânea para fins de atenuante; (ii) se há possibilidade de compensação com a agravante da reincidência; e (iii) se a fração de redução pela tentativa deve ser majorada.

III. Razões de decidir

4.

A confissão extrajudicial, ainda que não ratificada em juízo, deve ser considerada atenuante nos termos da Súmula 545 do STJ.

5.

A compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea é admitida nos casos de equilíbrio entre as circunstâncias.

6.

A fração mínima de 1/3 (um terço) reconhecida na sentença é adequada, pois o crime esteve próximo da consumação, conforme comprovado pelas provas colhidas.

7.

É possível a fixação da pena abaixo do mínimo legal na terceira fase da dosimetria, quando incidentes causas de diminuição, sem violar a Súmula 231 do STJ.

IV. Dispositivo e tese

8.

Recurso parcialmente provido, com atuação de ofício.

Tese de julgamento:
"1. A confissão extrajudicial, ainda que não ratificada em juízo, é suficiente para reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, III, d, do CP. 2. É possível a compensação entre a atenuante da confissão e a agravante da reincidência quando não há circunstâncias preponderantes. 3. A pena pode ser fixada abaixo do mínimo legal na terceira fase da dosimetria, em razão de causa de diminuição da tentativa (CP, art. 14), sem falar em violação à Súmula 231 do STJ."

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts.
14, II, 65, III, d, e 155, caput; CPP, art. 593, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 545; STJ, AgRg no AREsp 2.461.452/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 12/12/2023;
STJ, REsp n. 1.947.845/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 22/6/2022;
STJ, HC 158.034/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 05/09/2017.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

LUIZ FERNANDO RAMOS PEREIRA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
LUIZ FERNANDO RAMOS PEREIRA
em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT que, nos autos da ação penal n.º 1014159-90.2024.8.11.0006, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para
condená-lo
como incurso nas sanções do
art. 155,
caput
, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal
, à pena de
01 (um) ano de reclusão
, em regime inicialmente
aberto
, e ao pagamento de
10 (dez) dias-multa
, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Nas razões recursais registradas sob o ID 284423894, subscritas pela i. Defensoria Pública, o apelante almeja a reforma da dosimetria da pena, requerendo:
i)
a
incidência da atenuante da confissão
e a consequente compensação com a agravante da reincidência, reconhecida na segunda fase da dosimetria; e
ii)
a aplicação da
maior fração redutora em razão da "tentativa"
. Ao final, prequestiona a matéria impugnada, para fins de interposição de recursos perante as Cortes Superiores.

Contrarrazões foram apresentadas no ID 284423896, por meio das quais o Ministério Público requer seja negado provimento ao recurso, com a consequente manutenção integral da sentença condenatória.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou no parecer de
ID 294752389
pelo
provimento parcial do recurso
, a fim de que seja reconhecida a atenuante da confissão espontânea, compensando-a com a agravante da reincidência, com revisão de ofício da negativa do juízo sentenciante de
fixação da pena aquém do mínimo legal na terceira fase dosimétrica, porquanto o óbice previsto na súmula 231/STJ aplicar-se-ia à segunda etapa do cálculo de pena.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
(ID 284423890)
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir os objetivos perseguidos, razão pela qual
conheço do recurso
manejado por
LUIZ FERNANDO RAMOS PEREIRA
, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Consta dos inclusos autos do inquérito policial que no dia 11 de dezembro de 2024, por volta das 10h40min, em residência particular, localizada à Rua João Pereira Leite, n.º. 532, Bairro Vila Nova, na comarca de Cáceres/MT,
LUIZ FERNANDO RAMOS PEREIRA
, vulgo “TANDER”, com consciência e vontade, mediante escalada, tentou subtrair vestimentas pessoais da vítima

Jandeilson Alves Balduino.

Restou apurado que a vítima, ao retornar em casa durante o almoço, flagrou o denunciado saindo do interior de sua residência através da janela do quarto, ocasião em que
LUIZ FERNANDO
notou sua presença e tentou evadir-se do local, saltando o muro da residência vizinha, todavia, sem sucesso, foi contido pela vítima e populares até a chegada dos policiais militares.

Por tais fatos, foi denunciado pelo delito tipificado no art. 155, §4º, inc. II, c/c art. 14, inc. II, ambos do CP; e ao final da persecução criminal o ora apelante restou
condenado pela tentativa de furto simples
.

A materialidade e a autoria delitivas resultaram devidamente comprovadas nos autos e sequer foram impugnadas no recurso; motivo pelo qual, em se tratando de aspectos incontroversos, deixo de tecer maiores considerações a respeito e passo à análise das teses recursais, de acordo com o rito trifásico de dosagem da pena.

1.

Do reconhecimento da confissão espontânea:

Como primeiro estandarte recursal, a i. Defesa requer a retificação da segunda etapa dosimétrica, mediante a incidência da circunstância atenuante prevista no art. 65, inciso II, alínea d, do CP.

E, nesse ponto, tem razão a i. Defesa, impondo-se reconhecer a presença da aludida atenuante, com fulcro no enunciado de
Súmula n.º 545 do STJ
, haja vista que, ainda que não tenha sido ratificada em juízo, visto que o réu exerceu seu direito ao silêncio (ID 284423858); certo é que na hipótese houve sua
confissão extrajudicial
(ID 284423379 - Pág. 17), a qual, inclusive, foi mencionada na r. sentença condenatória,
in verbis
:

“[...] Quando ouvido em sede inquisitorial, o réu afirmou que adentrou a residência cuja janela estava aberta e a grade quebrada, não chegando a furtar nenhum objeto, pois a vítima chegou e foi
capturado logo em seguida por terceiros. Em juízo fez uso do direito ao silêncio. [...]” (sic)
ID 284423863 - Pág. 2/3.

Assim, e sem mais delongas, o entendimento adotado se coaduna com a jurisprudência pátria:

“[...] Nos termos da jurisprudência desta Corte, cristalizada na Súmula 545/STJ, a
confissão, ainda que não espontânea, parcial, qualificada ou retratada, judicial ou extrajudicial, configura a atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea d, do Código Pena
l. Precedentes.”
(STJ – AgRg no AREsp n. 2.461.452/SP,relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 12/12/2023, DJe de 15/12/2023) – destaquei.

Portanto, entendo pela aplicação da benesse almejada pela i. Defesa, a qual deve ser
integralmente compensada
com a agravante da reincidência reconhecida pelo d. juízo, não sendo caso de preponderância, já que ostenta apenas um registro criminal, consoante tese jurídica definida com o julgamento do
Tema Repetitivo 585:

“[...]
É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não
. Todavia, nos casos de multirreincidência, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.”
(STJ – REsp n. 1.947.845/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 22/6/2022, DJe de 24/6/2022) – destaquei.

Desse modo, a pena intermediária passa a ser idêntica à pena basilar de
01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

2.

Da readequação da fração correspondente à tentativa:

Outro pleito defensivo consiste na
revisão da fração redutora decorrente da tentativa
, requerendo seja estabelecido o patamar de 2/3 (dois) terços, em detrimento do fracionário mínimo adotado na r. sentença objurgada.

Cediço que a fração de redução de pena pela tentativa deve levar em conta o
iter criminis
percorrido na conduta do agente, em consonância com o
Enunciado Orientativo n.º 46
, uniformizando a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça, entendo que
a pretensão merece prosperar em parte.

No caso dos autos, a despeito da irresignação defensiva, a r. sentença é farta em esmiuçar as circunstâncias fáticas, justificadoras da incidência de fração mínima de diminuição da pena, elucidando que o recorrente
“
foi surpreendido enquanto saia da residência com parte da res furtiva, não tendo continuado com a subtração dos objetos por circunstâncias alheias à sua vontade, qual seja, avistado pela vítima e, ainda que tentado empreender fuga, foi detido por terceiros”
(ID 284423863 - Pág. 3)
, tendo a vítima destacado o fato de que os itens já estavam sendo acondicionados pelo apelante em uma mochila,
“já preparada” (sic)

Nessa ordem de ideias, não se furta o entendimento jurisprudencial, inclusive já uniformizado no âmbito desta Corte de Justiça estadual, com a edição do
Enunciado Orientativo n.º 46
, pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas, dispondo:
“A fração de redução de pena pela tentativa deve levar em conta o iter criminis percorrido na conduta,
merecendo maior reprovação o agente à medida que o delito se aproxime da consumação
”
. (Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, DJE n.º 9998, de 11/04/2017) – destaquei.

Portanto, vê-se que o emprego da fração mínima se revela adequada às circunstâncias do caso, na medida em que as provas testemunhais angariadas sob o crivo do contraditório, notadamente da vítima e dos agentes públicos que atuaram nas diligência, dão conta de que
o recorrente exteriorizou considerável parte dos atos executórios e o crime esteve a curta distância de atingir a consumação
, impondo-se, assim, manter a fração de diminuição oriunda da modalidade tentada no
patamar mínimo estipulado na sentença combatida.

Por oportuno, cumpre registrar a evidência de
erro material
na r. sentença ao fazer a referência à
“fração mínima do dispositivo, ou seja, 1/6”
(ID 284423863 - Pág. 6), sendo que o disposto no art. 14, parágrafo único, do CP prevê diminuição da pena
“de um a dois terços”,
de modo que a fração incidente,
in casu
, é a mínima de
1/3 (um terço).

Por fim, em atenção à recomendação registrada no parecer ministerial, é de rigor atuar
de ofício
afastar o entendimento adotado pelo d. juízo
a quo
, de modo a efetivamente incidir a citada causa de diminuição da pena, ainda que conduza a pena aquém do mínimo legal.

Isso se diz porque o óbice que trata a Súmula 231 do STJ está atrelado à primeira fase dosimétrica e se alinha à
jurisprudência dos Tribunais Superiores, uníssona sobre o tema no sentido de que, a fim de evitar arbitrariedades judiciais,
nas duas primeiras fases da dosimetria, a reprimenda não pode ser dosada aquém do mínimo nem além do máximo previsto no preceito secundário da norma penal incriminadora
,
o que somente é aceitável na terceira etapa de aplicação da reprimenda
.

Logo, constatando-se que a citada causa de diminuição da pena incidirá sobre a pena intermediária, deverá incidir na mínima fração legal de 1/3 (um terço), resultando na pena DEFINITIVA de
08 (oito) meses de reclusão
, além do pagamento de
06 (seis) dias-multa
, mantidos o regime inicial aberto e o valor unitário no mínimo legal.

CONCLUSÃO
:

Ante o exposto, conheço e
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
LUIZ FERNANDO RAMOS PEREIRA
,

a fim de reconhecer em seu benefício a atenuante da confissão espontânea, compensando-a com a agravante da reincidência, com providência de ofício para estabelecer a pena aquém do mínimo legal na terceira etapa dosimétrica em razão da incidência no patamar mínimo da causa de diminuição de pena pertinente à tentativa, resultando na novel
sanção final
de
08 (oito) meses de reclusão
e pagamento de
06 (seis) dias-multa
, mantidos o regime inicial aberto, o valor unitário mínimo legal do dia-multa e os demais termos da r. sentença proferida pelo d. juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT
nos autos da ação penal n. 1014159-90.2024.8.11.0006.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025